Tribunal: STM
Processo: 7001433-63.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA
DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº
8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência ao Juiz
Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos
I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos
anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.

Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das
Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o julgamento
do feito.

Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção
da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".

Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001433-63.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
Na forma regimental, usaram palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr Roberto Coutinho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001433-63.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. LEI Nº 13.774/2018.
MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
RECORRENTE: HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 14 de outubro de 2019,
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000432-13.2019.7.01.0001, que, por unanimidade, ratificou o
Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000:

"(...) que fixou a tese de competência do Conselho Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas,
DECIDIU INDEFERIR o pleito defensivo, DECLARANDO ser o Colegiado competente para
julgar o feito, REVOGANDO a suspensão originariamente decretada e DETERMINANDO o
regular trâmite e prosseguimento do processo (...)".

Consta dos autos que, em 22 de março de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
do ex-Sd Ex HIGOR DOS SANTOS MUTI RODRIGUES, incursionando-o nas sanções do art. 290, c/c o artigo 70,
inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar. A Exordial Acusatória foi recebida em 29 de março de
2019.

O Juízo de primeiro grau, em 3 de maio de 2019, sorteou os membros do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército para o processamento e o julgamento do Acusado, sendo que, os Juízes Militares prestaram o
compromisso legal.

Em 13 de maio de 2019, o Conselho Permanente de Justiça conduziu a inquirição da testemunha Ten Ex
Lucas Scheidegger Ferreira Passos.

Em 31 de maio de 2019, o Recorrente foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.

Em 10 de junho de 2019, "(...) A Exmª. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar passou a atuar,
monocraticamente, em razão de alteração legislativa da Lei 13.774/2018, nos termos do artigo 30, inciso I-b.
Após a leitura da denúncia pelo Oficial de Justiça, a testemunha foi ouvida na forma da lei (...)".

Em 2 de setembro de 2019 foi realizada audiência para a qualificação e interrogatório do Réu.

No dia 2 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército:

"(...) por unanimidade, decidiu acolher o pleito defensivo e suspender (...) o Processo (...)
APM (FO) Nº 7000432-13.2019.7.01.0001 (...) pautados para a mesma apreciação na data
de hoje. Determinou, por fim, a suspensão dos feitos até o trânsito em julgado do incidente
de demandas repetitivas (...)".

Em 3 de outubro de 2019, o Ministério Público Militar requereu a "(...) reconsideração da Decisão que
suspendeu o feito até o trânsito em julgado do Incidente de Demanda Repetitiva (...)", por entender que "(...)
não deve ser descurada a questão da prescrição, eis que não existe previsão legal para a sua suspensão,
correndo o risco de impunidade (...)".

A Decisão vergastada foi exarada 14 de outubro de 2019, sendo assinada e disponibilizada no sistema e-
Proc da JMU em 23 de outubro de 2019.

A Defensoria Pública da União foi intimada em 4 de novembro de 2019, tendo interposto, tempestivamente,
o presente Recurso em Sentido Estrito em 8 de novembro de 2019.

Em suas Razões, a Defesa requereu a reforma da "(...) decisão judicial para que o recorrente seja

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em obediência à Lei
13.774/2018 (...)", aduzindo, para tanto, que:

"(...) verifica-se que o assistido ao tempo do crime era militar, contudo, fora desligado da
força, tendo a Nobre Magistrada entendido pelo julgamento na forma monocrática, tendo a
sua decisão lastro na lei 13.774/2018 (...) urge destacar que pela atual redação do artigo
27 da Lei 8457/92, resta claro, que os Conselhos de Justiça (Especial ou Permanente)
possuem competência tão somente para processar e julgar militares; ou seja, não há
previsão legal para julgamento de civis (...) A leitura dos dispositivos, sem embargo de
ponderação em sentido contrária, revela que a norma contida na Lei impõe o julgamento
de civil pelo Juiz Federal da Justiça Militar monocraticamente, principalmente, quando se
tratar de crime impropriamente militar, como é o caso dos autos e os militares pelo
Conselho de Justiça (...) Por todo o exposto, é impositiva a reforma da decisão, a fim de que
o recorrente possa ser processado e julgado pelo Juiz Federal, monocraticamente, e não
pelo Conselho de Justiça, como determinou a r. decisão, nos termos da atual Lei de
Organização da Justiça Militar da União (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar ratificou os argumentos defensivos requerendo "(...) seja
deferido o pedido da defesa, a fim de que o réu civil seja julgado pelo juízo monocrático civil de 1º grau (...)",
uma vez que:

"(...) o melhor entendimento é o de que a competência para julgar o militar que foi
licenciado e que, no momento do recebimento da denúncia, era civil, deve ser do juiz
federal da Justiça Militar. No caso de o licenciamento do militar ocorrer quando já tiver sido
instalado o Conselho de Justiça, o colegiado deve declinar da competência em favor do Juiz
civil togado.
O mesmo raciocínio, sob nossa ótica, deve ser aplicado ao militar da reserva ou reformado.
Vale assinalar que o art. 12 do CPM registra que, para fins de aplicação do Código, o militar
da reserva e o militar reformado só são equiparados ao militar da ativa quando forem
empregados na administração militar.
(...)
Em conclusão, entendo, com as vênias dos que pensam em contrário, que teríamos um
julgamento mais técnico pelo Juiz federal da Justiça Militar da União nos casos que
envolvem crimes impropriamente militares, uma vez que tais crimes demandam
conhecimentos técnicos jurídicos. Com efeito, como exigir do juiz militar conhecimentos
doutrinários referentes a crimes, por exemplo, de peculato, excesso de exação, licitação e
demais outros constantes no CPM, no Código Penal comum e na legislação extravagante.
Por outro lado, no caso de crimes propriamente militares, o julgamento ganharia mais
técnica quando julgado pelos Conselhos de Justiças (...)".

Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM manteve a Decisão atacada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel
Rabello de Souza, manifestou-se nos seguintes termos:

"(...) verificando-se hígida a decisão do Conselho Permanente de Justiça (...) que declarou
ser o Escabinato competente para julgar o feito, revogou a suspensão originariamente
decretada e determinou o regular trâmite e processamento do feito, razão pela qual o
presente parecer é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
(...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, de 14 de outubro de 2019, que, por unanimidade, ratificou o Acórdão proferido pelo Superior
Tribunal Militar nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000:

"(...) que fixou a tese de competência do Conselho Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas,
DECIDIU INDEFERIR o pleito defensivo, DECLARANDO ser o Colegiado competente para
julgar o feito, REVOGANDO a suspensão originariamente decretada e DETERMINANDO o
regular trâmite e prosseguimento do processo (...)".

Em suas Razões, a Defesa argumentou que:

"(...) o assistido ao tempo do crime era militar, contudo, fora desligado da força, tendo a
Nobre Magistrada entendido pelo julgamento na forma monocrática, tendo a sua decisão
lastro na lei 13.774/2018 (...) urge destacar que pela atual redação do artigo 27 da Lei
8457/92, resta claro, que os Conselhos de Justiça (Especial ou Permanente) possuem
competência tão somente para processar e julgar militares; ou seja, não há previsão legal
para julgamento de civis (...)".

Não assiste razão à Defesa.

A controvérsia apurada nestes autos circunscreve-se à análise do texto da Lei nº 8.457/1992, com as
modificações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018, notadamente estabelecer o alcance dos arts. 27 e 30 do
referido Diploma normativo, de forma a determinar o Juiz Natural para o processamento e o julgamento do
feito submetido a esta Justiça Especializada.

Nesse contexto, destaco, por oportuno, o seguinte quadro comparativo dos textos legais, antes e
posteriormente à citada modificação:

Redação original da Lei nº 8.457/1992
Redação dada pela Lei nº 13.774/2018
Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar
acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no
art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar
militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se
refere o inciso I do caput deste artigo.
(A redação original do art. 30 da Lei não
contemplava o inciso I-B.)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo (...);

Verifica-se, pois, que a novel legislação atribuiu competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, "(...) processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar) (...)" (Grifos nossos), restando limitado o
escopo de sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, os quais são assim redigidos:

"(...) Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle
fim, ou em obediência a determinação legal superior (...)".

Excluem-se, pois, da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso
II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, que assim estabelece:

"(...) Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar (...)".

Assim, considerando que as condutas delituosas tipificadas no Código Penal Militar, quando perpetradas por
ex-militares, possuem enquadramento legal no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense,
afasta-se a competência do Magistrado de primeiro grau para a condução do feito monocraticamente, ou
seja, segundo a dicção do inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992, os réus que ostentavam a condição
de militar à época do evento criminoso deverão ser julgados pelos Conselhos de Justiça.

Qualquer interpretação tendente a afastar esse entendimento se contrapõe, conforme demonstrado pela
simples leitura dos dispositivos anteriormente citados, à mens legis que forjou o texto legal aprovado pelas
Casas Legislativas e, por via de consequência, ao próprio voto vista do eminente Ministro Gilmar Mendes,
prolatado nos autos do Habeas Corpus nº 112.848/RJ, de relatoria do eminente Ministro Ricardo
Lewandowski.

Nesse ponto, impende destacar a história do arcabouço normativo castrense, desde a sua primeira
concepção até os dias atuais, cuja evolução e elementos serão de todo imprescindíveis para a correta
interpretação da norma inserida no inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992, fundamentada na intenção
do legislador de manter o Conselho Julgador na condução dos feitos em que figurem como réus ex-militares
que, à época do fato delituoso, ostentavam a condição de integrantes das Forças Armadas em serviço ativo.

Tal cronologia demonstrará a razão pela qual o inciso II do artigo 9º do CPM não foi abarcado nas hipóteses
descritas na norma com base na qual o Magistrado de primeiro grau afastou os Juízes Militares e o próprio
Conselho de Justiça, in casu, o novel inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992.

A organização da Justiça Militar remete ao Decreto nº 149, de 18 de julho de 1893, que conferiu ao então
Supremo Tribunal Militar, em seu artigo 5º, § 1º, "(...) Estabelecer a fórma processual militar, enquanto a
materia não for regulada em lei (...)". Em 30 de outubro de 1920, foi editado o Decreto 14.450, que
expressamente fixou nas alíneas "f" e "h" do artigo 41 a competência do outrora denominado Conselho de
Justiça Militar para resolver as questões suscitadas no decorrer do processo e, bem assim, julgar os crimes
previstos na legislação militar, nos seguintes termos:

"(...) Art. 41. Ao Conselho de Justiça Militar compete:
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
f) resolver as questões de direito que se suscitarem na formação da culpa ou no
julgamento do réo;
(...)
h) julga-lo nos crimes previstos na legislação penal militar (...)".

Extrai-se do citado Diploma que, na sua origem, foi atribuída aos Conselhos de Justiça a condução dos
processos submetidos à primeira instância da Justiça Militar, competência mantida pelo Decreto nº 17.231,
de 26 de fevereiro de 1926, cujo texto descrito nas alíneas "a" e "d" do artigo 93 assim estabelecia:

"(...) Art. 93. Ao Conselho de Justiça compete:
a) processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar, com excepção dos
atribuídos á competencia privativa do Supremo Tribunal;
(...)
d) decidir as questões de direito que se suscitarem no processo, ou julgamento (...)".

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938, foi revogado o Decreto nº
17.231, instituindo-se o Código da Justiça Militar (CJM), contemplando, em um só Diploma, regras do Direito
Processual Penal Militar e de Organização da Justiça Castrense, sendo que o artigo 18, §§ 1º e 2º, bem como
o artigo 94, alíneas "a" e "d", ambos do Código da Justiça Militar, mantiveram a competência do Conselho de
Justiça para processar e julgar os processos submetidos à Justiça Militar, sendo assim redigidos:

"(...) Art. 18. Os conselhos de justiça nos corpos, formações ou estabelecimentos do
Exército, para julgamento de desertores ou de insubmissos, serão constituidos por um
capitão, como presidente, e dois oficiais, de preferência de patente inferior à do
presidente, sendo relator o que se seguir em graduação ou antiguidade a este. Servirá de
escrivão um sargento designado pela autoridade que houver nomeado o conselho.
§ 1º. A esses conselhos que funcionarão por um trimestre, serão submetidos, sucessiva e
separadamente, os processos de réus de deserção ou insubmissão que tiverem sido
capturados ou se tiverem apresentado.
§ 2º. Os juízes dos conselhos, para os processos crimes de deserção ou de insubmissão,
serão nomeados segundo escala previamente organizada pelos respectivos comandantes
de unidades ou chefes de estabelecimento. Os conselhos, para esse fim organizados,
funcionarão na unidade ou no estabelecimento em que servir o acusado.
(...)
Art. 94. Ao Conselho de Justiça, permanente ou especial, compete:
a) processar e julgar os delitos previstos na legislação penal militar, com exceção dos
atribuídos à competência privativa do Supremo Tribunal Militar e dos crimes de deserção
de praças e de insubmissão;
d) decidir as questões de direito que se suscitarem durante a formação da culpa ou no
julgamento (...)".

O referido Código foi revogado em 21 de outubro de 1969, com a entrada em vigor das seguintes normas:

1) Decreto-lei nº 1.002 (Código de Processo Penal Militar), de 21 de outubro de 1969, condensando as
matérias relativas ao Direito Processual Penal Militar (procedimento para apuração de crimes, de execução
de penas, matérias atinentes à aplicação da lei, à competência, etc.);

2) Decreto-Lei nº 1.003, de 21 de outubro de 1969, que estabeleceu as normas de organização da Justiça
Militar, e que assim regulamentou a composição dos Conselhos:

"(...) Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais (...)
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabelecimentos do Exército, para o
julgamento de deserção de praças e de insubmissos (...)".

Esse último Diploma normativo foi revogado pela Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, sendo a
competência dos Conselhos de Justiça assim disciplinada, conforme as redações dos arts. 16 e 27:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97

"(...) Da Composição dos Conselhos
Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a
presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade;
b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão.
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior (...)".

O histórico da legislação de regência revela que a Justiça Castrense, desde a sua origem, sempre atribuiu
aos Conselhos de Justiça a condução dos processos a ela submetidos em primeiro grau de jurisdição.

Nada obstante, em 15 de agosto de 2013, por intermédio da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 289, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Ministério Público Federal
insurgiu-se quanto à recepção do "(...) artigo 9º, incisos I e III, do Decreto-lei nº 1001, de 21 de outubro de
1969 (...)" pela Constituição Federal de 1988, ou seja, questionou-se a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar os réus genuinamente civis, uma vez que o pleito fundamentava-se
nas alíneas I e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em nada fazendo menção aos ex-militares, estes
contemplados no inciso II do referido dispositivo penal, não sendo, portanto, objeto de irresignação.

Se por um lado a citada Ação de Controle de Constitucionalidade Concentrado encontra-se pendente de
julgamento definitivo, é oportuno salientar que durante o seu trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, o
eminente Ministro-Relator determinou que vários Órgãos e Entidades se manifestassem acerca do pleito
formulado pelo Ministério Público, a saber:

1) Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB:

"(...) inicialmente, que a medida menos prejudicial ao regramento dos bens jurídicos
tutelados pela JMU e previstos no art. 124 da CF seria a prevalência do voto de vista do
Ministro Gilmar mendes no Habeas Corpus nº 112848/RJ, pendente de julgamento pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (...).
Em conclusão, sob os auspícios do sistema acusatório, os julgamentos de civis pela Justiça
Especializada são respaldados pela observância, imperiosa e inarredável, do plexo de
direitos e garantias previstos no bojo da Carta Política. Não há falar em afronta ao preceito
fundamental consubstanciado no primado do substantive due processo of law, porquanto
todo o trâmite processual, inaugurado com a regular fixação da competência da Corte
Militar da União para o julgamento de civis, obedece, inequivocamente, às determinações
máximas (...)";

2) Advocacia-Geral da União: "(...) pela improcedência do pedido formulado pelo arguente (PGR), devendo
ser declarada a constitucionalidade do artigo 9º, incisos I e III, do Decreto-lei nº 1001, de 21 de outubro de
1969 (...)";

3) Ministério da Defesa:

"(...) não merece prosperar a presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental,
devendo ser julgado improcedente o seu pedido, de modo a preservar a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar, em tempo de paz, crimes militares
cometidos por civis nos termos da legislação em vigor e reafirmar a compatibilidade
constitucional definição de tais delitos prevista no art. 9º, I e III, do Código Penal Militar
(Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) (...)";

4) Comando da Marinha:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97

"(...) é de se esperar pela improcedência do pedido, uma vez que a Justiça Militar da União
não viola o Estado Democrático de Direito, dado que a mesma, pelo contrário, respeita os
postulados constitucionais do juiz natural, pois os órgãos judiciários da Justiça Militar da
União são previstos na Constituição e na legislação e preexistente aos crimes de
responsabilidade de sua jurisdição (...)";

5) Comando da Aeronáutica:

"(...) o pedido formulado na Inicial apresentada pelo representante do Parquet Federal não
merece acolhimento. Deve ser mantida a atual e uníssona posição desse Tribunal, a qual
confirma a competência da Justiça Militar da União para os delitos cometidos por civis, os
quais restarão caracterizados como crimes militares desde que o agente tenha por intento
ou acabe por atingir os bens jurídicos relacionados à função de natureza militar, afrontando
a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares
(...)";

6) Superior Tribunal Militar: "(...) sustentar a existência de plausibilidade jurídica na argumentação que
colocaria em contraposição o texto constitucional expresso versus uma possível interpretação conforme de
lei ordinária (...)";

7) Comando do Exército:

"(...) afigura-se juridicamente inquestionável a juridicidade do procedimento de submissão
de civis à Justiça Militar da União, para o efeito de processo e julgamento pela prática de
infração penal capitulada como crime no Código Penal Militar (...)".

Fica claro, portanto, que a concepção da polêmica estabelecida pela norma hostilizada referiu-se ao escopo
de atuação dos Conselhos de Justiça, porém limitando-se o questionamento aos julgamentos de agentes
genuinamente civis, jamais se referindo aos ex-militares, porquanto à época do fato delituoso ostentavam a
condição de militares em serviço ativo.

Em suma, a controvérsia inaugurada pelo Ministério Público Federal nos autos da ADPF nº 289 teve o seu
escopo de atuação limitado à análise da competência dos Conselhos de Justiça para o processamento e o
julgamento dos agentes civis enquadrados no artigo 9º, incisos I e III, do CPM, nada discutindo sobre a
atribuição dos Colegiados Julgadores de primeiro grau para a condução de processos nos quais o acusado
ostentava a condição de militar à época dos fatos delituosos, haja vista que a conduta estaria, nesse caso,
subsumida ao inciso II do artigo 9º do Códex Castrense.

Corrobora essa conclusão a constatação de que, ao analisar matéria semelhante à estampada naquela
ADPF, o eminente Ministro Gilmar Mendes manifestou o seu entendimento no julgamento do Habeas Corpus
nº 112.848/RJ, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, fundamentando o seu voto-vista nos seguintes
termos:

"(...) Segundo os autos, o paciente, civil, foi preso em flagrante e denunciado perante o
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com sede no Estado do Rio de
Janeiro/RJ, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 177, §2º (resistência
mediante ameaça ou violência), 209 (lesão leve), e 223, parágrafo único (ameaça), todos
do Código Penal Militar (CPM).
No caso, o paciente, ao ser abordado por militares de uma patrulha do 31º Grupo de
Artilharia de Campanha, integrante das Forças Pacificadoras em missão de vigilância no
Complexo do Alemão/RJ, desobedeceu à ordem de revista, travou luta corporal com um
militar, causando-lhe lesões corporais, e na mesma oportunidade proferiu ameaças contra
os militares que compunham a tropa (...).
(...) entendo que o presente caso configura uma das situações excepcionais a permitir a
submissão do civil à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º inciso III, d, do Código
Penal Militar (...).
Ademais, penso que é possível superar as preocupações que movem o dissenso, a partir do
enfrentamento de outra questão também suscitada pela Defensoria Pública da União.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
A DPU, em síntese, afirma que os militares-juízes integrantes do Conselho Permanente de
Justiça não podem ser considerados independentes, nem imparciais.
Como órgãos de primeira instância da Justiça Militar, temos as Auditorias, cabendo-lhes
conhecer dos feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica.
Cada Auditoria tem um Juiz-Auditor, um Juiz-Auditor Substituto, um Diretor de Secretaria,
dois Oficiais de Justiça Avaliadores e demais auxiliares, conforme quadro previsto em lei.
Ao Juiz-Auditor compete decidir sobre o recebimento da denúncia, pedido de arquivamento,
de devolução de inquérito e representação (art. 30 da Lei 8.457/1992).
No primeiro grau, os processos são julgados em sistema colegiado pelo Conselho
Permanente de Justiça (para acusados sem a patente de oficial) e pelo Conselho Especial
de Justiça (formado para o julgamento de oficiais). Os Conselhos são formados por um juiz
togado (o Juiz-Auditor) e por quatro oficiais, sorteados com anterioridade para atuarem
temporariamente como juízes (...).
Como sempre bem destacado pelo Ministro Celso de Mello, considerado o caráter anômalo
da submissão de civis à jurisdição dos Tribunais e órgãos integrantes da Justiça Militar da
União, entendo que não se justifica que os civis sejam julgados pelos Conselhos de Justiça.
Segundo os arts. 16 a 26 da Lei 8.457/1992, os Conselhos de Justiça são presididos por um
oficial-general ou por um oficial superior, independentemente de os acusados serem civis
ou militares.
Assim, a proposta é para conferir interpretação conforme aos arts. 16 a 26 da Lei
8.457/1992 (que tratam da composição dos Conselhos de Justiça), no sentido de que o civil
deve ser julgado pelo Juiz-Auditor e não pelo Conselho Permanente de Justiça. Por
conseguinte, aos Conselhos de Justiça cabem processar e julgar somente militares pela
prática de crimes militares, ficando a cargo do Juiz-Auditor o julgamento dos civis,
monocraticamente, ainda que estes estejam sendo processados no mesmo feito com
militares (...)" (Grifos nossos).

Seguindo a linha de entendimento que vinha sendo consolidada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, em 5 de junho de 2014, esta Corte Castrense apresentou perante o Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 7.683/2014, objetivando alterar a Lei nº 8.457/1992 para introduzir, entre outras modificações, o
deslocamento da competência para o processamento e o julgamento de civis enquadrados nas alíneas I e III
do artigo 9º do CPM do Conselho de Justiça para o Magistrado togado de primeiro grau, monocraticamente,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos da exposição de motivos da proposição parlamentar em
questão:
"(...) Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o
Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem
crime militar (...)".

Evidencia-se, pois, a intenção da proposição de submeter os agentes civis que cometam crimes militares ao
processamento e ao julgamento monocrático pelos Magistrados togados de primeiro grau, uma vez que tais
agentes não estariam sujeitos aos preceitos constitucionais inerentes à carreira das armas, quais sejam: a
hierarquia e a disciplina.

Não por acaso, ficaram de fora desse objeto de atuação os delitos cometidos por agentes que, à época dos
fatos, ostentavam a condição de militar da ativa, posto que submetidos aos citados Postulados de índole
constitucional, casos em que permanece a competência do Conselho Julgador de primeiro grau para a
apreciação do feito.

Observa-se, assim, que com a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que alterou a redação do art. 30 da
Lei nº 8.457/1992, ao Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, compete "(...) processar e julgar civis
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar) (...)", hipótese que não contempla os ex-militares.

Por tais razões, no caso em comento, tratando-se o Recorrido de ex-militar do Exército Brasileiro,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
denunciado como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, compete ao Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, e não ao Magistrado togado de primeira instância, a competência para o
processamento e o julgamento do feito.

Afinal, tomando como base a dicção do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, conforme reiteradamente
demonstrado pelo histórico anteriormente citado, não há outra interpretação possível senão a que atribui ao
Juiz Federal da Justiça Militar, tão somente, o julgamento monocrático de civis enquadrados nos incisos I e III
do artigo 9º do CPM, sob pena de se ter desvirtuado não só o texto literal do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, quanto a própria intenção legislativa que culminou com a edição da Lei nº 13.774/2018.

Em última análise, deve prevalecer o brocardo tempus regit actum, definido por Heleno Taveira Torres como
a "(...) garantia constitucional que preserva os cidadãos contra a retroatividade de leis para modificar
situações já constituídas (...)" (Direito Constitucional tributário e segurança jurídica. 2ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2012. p. 334), uma vez que, ao tempo do crime, o Recorrido era militar em serviço
ativo, sujeitando-se, como tal, aos Princípios da hierarquia e da disciplina, circunstância que atrai a
competência do Colegiado Julgador de primeiro grau, Juiz Natural do feito, para o processamento e o
julgamento do Réu.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em proclamado Acórdão exarado nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 493/DF, de relatoria do eminente Ministro Moreira Alves, decidiu que o Postulado
do tempus regit actum "(...) visa dar concreção e efetividade à necessidade de preservação da segurança
das relações jurídicas instituídas e estabelecidas sob a égide do próprio ordenamento positivo (...)" (DJ:
25/06/1992).

Nessa linha de entendimento, é a situação jurídica existente à época do fato que deve nortear a fixação da
competência, de sorte que entendimento diverso se contrapõe à preservação da segurança jurídica e, mais
que isso, poderia conduzir a inesgotáveis alterações do Juiz Natural da causa, posto que a condição pessoal
do agente pode, perfeitamente, variar ao longo da jornada processual.

De mais a mais, não se poderia conceber que ao réu, ou mesmo à Administração Militar, fosse facultada a
escolha do Juiz Natural, bastando que um ou outro decidissem pela exclusão do serviço ativo e, em razão
disso, impingissem ao Julgador, por ato administrativo, a declinação da competência jurisdicional.

Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual analisou questão
relativa às Justiças Militares Estaduais no tocante à perda superveniente da condição de militar pelo autor do
delito:

"(...) PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE
SE FIXA À ÉPOCA DO FATO (...) Crime militar cometido por militar no exercício da função.
Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em
relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do cometimento do fato,
não podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior (exoneração) (...)"
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 20.348/SC, Relatora: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Julgado em 24 de junho de 2008).

Por tais razões, cabe ao Conselho Permanente de Justiça a competência para o processamento e o
julgamento do feito.

Esse, aliás, foi o entendimento cristalizado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000198-
61.2019.7.00.0000, em 16 de maio de 2019, de Relatoria da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, quando o Plenário desta Corte Castrense "(...) conheceu e deu provimento ao Recurso
ministerial para, reformando a Decisão recorrida, manter a competência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar a Ação Penal Militar (...) determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito (...)".

Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
julgamento do feito, devendo ser observado o rito procedimental estabelecido pelo Estatuto Repressivo
Castrense.

O tema, a propósito, foi recentemente pacificado no âmbito desta Corte Castrense por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (DJe: 05/09/2019), assim ementado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES
AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS
PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI
CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA
OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE
SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS
AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL.
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III
DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART.30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA.
JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE
GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada
à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do art. 976
do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença
de efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal.
Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral
da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar
as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiaea AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do
Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos
quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura
dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de
eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que
cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º
grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela
promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação
do escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710
do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 16:48:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114243a97
Por tais motivos, irretocável a Decisão prolatada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau da 1ª Auditoria da
1ª CJM, devendo ser mantida a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o julgamento da
Ação Penal Militar nº 7000432-13.2019.7.01.0001.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.